Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE GUARDAR E FORNECER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A questão controvertida cinge-se a verificar se existe obrigação do colégio em fornecer o histórico escolar dos filhos da agravante.
3. Independente do motivo da recusa de fornecer os documentos, o fato é que as instituições de ensino têm a obrigação de guardar e fornecer o histórico escolar dos alunos.
4. Consoante o que dispõe na Lei 9.870/99 em seu artigo 6o, é vedada a suspensão de entrega de documentos escolares em razão de inadimplência.
5. No caso em análise, no que tange à probabilidade do direito, é certo que o agravado está descumprindo com a obrigação legal de fornecer os históricos escolares dos menores. No que tange ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se sua presença uma vez que os documentos são essenciais para a vida escolar dos estudantes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.